Tribunal: TCU
Processo: 007.882/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18359/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1.1. a 1.7.1.3. do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação autuada em apartado ao TC Processo 042.852/2018-8 para apurar o eventual desvio de finalidade na utilização de veículos sob a propriedade da Federação das Indústrias de Alagoas (Fiea) e do Departamento Regional do Sesi em Alagoas (Sesi-AL) por parte de José Carlos Lyra de Andrade, como dirigente de ambas as entidades; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Rodrigo do Amaral Vargas Brandão consignou o seu parecer à Peça 89, com a anuência do dirigente da SecexDesenvolvimento (Peça 90), pelo seguinte sentido: " (...) HISTÓRICO 3. A presente Representação, motivada por expediente da Procuradoria da República em Pernambuco (PGR/PE) juntado originalmente ao TC Processo 042.852/2018-8 , a partir de elementos extraídos da Representação Criminal 0800764-39.2019.4.05.8300, em trâmite na 4a Vara da Justiça Federal em Pernambuco (peça 4), versa sobre a apuração da regularidade da aquisição e de possível desvio de finalidade na utilização de veículos de propriedade da FIEA e do Sesi/AL. 4. Em resumo, os fatos apresentados indicam a possível utilização de veículos de propriedade da FIEA e do Sesi/AL para fins particulares, no caso, para o uso particular do Sr. José Carlos Lyra de Andrade, Presidente da FIEA e Diretor do Sesi/AL. Tais fatos, motivaram a Procuradoria da República em Pernambuco a representar a este Tribunal pela apuração da regularidade da aquisição e do possível desvio de finalidade na utilização desses bens. 5. Por ocasião da deflagração da denominada "Operação Fantoche", foram apreendidos na residência do Sr. José Carlos Lyra de Andrade os veículos Toyota Hilux (Renavam 01074658610) e Volkswagen Amarok (Renavam 01168846835), de propriedade, respectivamente, da FIEA e do Sesi/AL. Posteriormente, o Sesi/AL requereu a restituição desses bens, a qual veio a ser deferida pela Justiça Federal em Pernambuco (peça 45), após prévia manifestação da Procuradoria da República (peça 44). 6. Considerando que os fatos aqui noticiados tratam de matéria incidental identificada por ocasião da deflagração da aludida operação, em princípio, desconectada dos demais fatos em apuração no bojo do TC Processo 042.852/2018-8 , os quais se referem a possível esquema de desvio de recursos por meio de contratos de patrocínio de projetos culturais firmados pelo Sesi, determinou o Relator daqueles autos, amparado em manifestação da Secex/MS, unidade à época responsável pela instrução do feito, que a apuração e a apreciação desta matéria fossem conduzidas em processo apartado de Representação, dando origem, portanto, aos presentes autos (peças 1 e 5). 7. Na instrução inicial, propôs-se conhecer da Representação, considerando preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, caput, e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, estar acompanhada de indícios de irregularidades, conforme os documentos da peça 4, p. 3 a 5 e 15 a 27, bem como constatada a existência de interesse público na apuração dos fatos narrados, conforme disposto no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014. 8. Além disso, propôs-se também diligenciar os proprietários dos veículos Toyota Hilux (Renavam 01074658610) e Volkswagen Amarok (Renavam 01168846835), assim como ao órgão de trânsito competente, no caso o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), para obter informações adicionais a respeito da utilização dos veículos e da existência de eventuais infrações de trânsito a eles relacionadas. 9. A proposta da inicial teve anuência da Unidade Técnica, bem como do Ilustre Relator, Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que acolheu o parecer da Unidade Técnica, conhecendo a presente representação e autorizando a realização das preliminares sugeridas na peça 10. 10. Expedidas as diligências (peças 15 a 17), o Sesi/AL, a FIEA e o Detran/AL responderam tempestivamente às diligências, como se observam nos documentos juntados às peças 21 a 30 (Sesi/AL), 37 (Detran/AL) e 31 (FIEA). (...) 14. Em análise de mérito, a instrução considerou ausentes os elementos para comprovar o desvio de finalidade na utilização dos veículos do Sesi/AL e FIEA pelo dirigente máximo de ambas entidades, Sr. José Carlos Lyra de Andrade (peça 69). 15. No entanto, observou-se que as entidades não possuem controle de utilização de seus veículos, o que configuraria uma impropriedade no que se refere ao caso do Sesi/AL, conforme se depreende da jurisprudência vigente do TCU. Nesse sentido, propôs-se a expedição de ciência ao Sesi/AL para que não repetisse esse procedimento que vai de encontro a entendimentos explanados em decisões do TCU. Em virtude da natureza jurídica da FIEA, deixou-se de propor qualquer deliberação quanto ao controle de veículos dessa entidade (peça 69). 16. Essa foi a posição da Unidade Técnica, exposta nos pareceres das peças 70 e 71. 17. O Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara apreciou o processo em parcial sintonia com a posição da Unidade Técnica, prolatando as seguintes providências: 1.7.1. promover, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o envio de ciência ao Departamento Regional do Sesi em Alagoas (Sesi-AL), além da Federação das Indústrias de Alagoas (Fiea) a partir do aporte de recursos federais provenientes, por exemplo, do Sesi, para absterem-se de incorrer nas falhas ora identificadas no presente processo, devendo, especialmente, atentar para a plena e efetiva necessidade de, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, corrigir as seguintes irregularidades: 1.7.1.1. ausência da devida segregação contábil sobre os correspondentes recursos públicos ou privados-próprios, ofendendo, com isso, os princípios administrativos da transparência e da indisponibilidade do interesse público, de sorte a resultar, diante dessa ausência, na presunção legal de aplicação dos recursos públicos em todas as eventuais aquisições de bens, serviços e obras, com a subsequente submissão dessas aquisições à competência do TCU em sintonia com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 736/2017-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. uso de veículos em atividade de representação, mas com a indevida permanência do veículo na residência particular do dirigente da entidade, além do uso de veículos em atividade de representação, sem contra, contudo, com o necessário boletim de controle da utilização dos veículos no Sesi-AL e na Feia, ofendendo, com isso, os princípios administrativos da moralidade e da indisponibilidade do interesse público, além da jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3161/2008-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 2127/2009-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.3. uso de veículos em atividade de representação, sem a observância das regras de trânsito, devendo, contudo, ser promovida a identificação do condutor-infrator para, entre outras responsabilizações, promover a subsequente reparação do eventual dano ao erário em face da aplicação da multa de trânsito à correspondente entidade, diante da ofensa aos princípios administrativos da legalidade e da indisponibilidade do interesse público; (...) 1.7.4. arquivar o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo da superveniente abertura do presente feito a partir da posterior apresentação de novos elementos de convicção relevantes. 18. Os ofícios 64484 e 64485/2020-TCU/Seproc comunicaram a decisão prolatada ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas e a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (peças 75 e 76). A ciência inequívoca das comunicações ocorreu em 2/12/2020 (peças 77 e 78). 19. Considerando que o prazo para a implementação das medidas corretivas propostas no item 1.7.1 do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara , venceu em 2/4/2021, entendeu-se oportuno monitorar o cumprimento das medidas expedidas na citada decisão EXAME TÉCNICO 20. A diligência foi materializada no Ofício 31753/2021-TCU/Seproc (peça 83), cuja ciência inequívoca ocorreu em 28/6/2021 (peça 84). O Sesi Alagoas, por meio de seus advogados constituídos nos autos, apresentou tempestivamente resposta à diligência, conforme consta na peça 85. 21. No entanto, cabe dizer que não se discute a natureza pública dos recursos das entidades do Sistema S, sendo assim, igualmente não há discussão sobre a competência do TCU em fiscalizar tais recursos. Logo, entende-se que independente do plano contábil, não se afasta a natureza pública de tais recursos e a competência do TCU para o Sesi/AL, desse modo, estando cumprido de per si o item 1.7.1.1. do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara . 22. Considerando, ainda, a natureza jurídica das federações patronais, deixou-se de monitorar para essas entidades os procedimentos instituídos para o controle de veículos, conforme já justificado na instrução anterior que fundamentou a diligência encaminhada ao Sesi/AL, peça 81. 23. Ademais, a questão sobre a segregação contábil e prestação de contas sobre os recursos públicos recebidos pelas entidades sindicais patronais das entidades integrantes do denominado Sistema S, em decorrência dos repasses legais, vem sendo tratada de forma sistêmica no TC Processo 015.561/2020-8 por cumprimento da determinação constante no Acórdão 529/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Weder de Oliveira. 24. Restando, no processo ora em exame, quanto ao Sesi Alagoas, a apuração do cumprimento dos itens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara . 25. Desse modo, expediu-se diligência ao Sesi Alagoas para que encaminhasse os seguintes documentos/informações (peça 81, p. 5): a) informar as providências adotadas para evitar a permanência indevida de veículos de representação na residência particular do dirigente da entidade, além do uso dos veículos em atividade de representação, ofendendo, com isso, os princípios administrativos da moralidade e da indisponibilidade do interesse público, além da jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3161/2008-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 2127/2009-TCU-Primeira Câmara ; b) informar as providências adotadas para evitar uso de veículos em atividade de representação sem a observância das regras de trânsito, informando se foi implementado controle de identificação do condutor-infrator para, entre outras responsabilizações, promover a subsequente reparação do eventual dano ao erário em face da aplicação da multa de trânsito à correspondente entidade, diante da ofensa aos princípios administrativos da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 26. O Sesi Alagoas informou ter expedido normativo para regulamentar a utilização de veículos. Observa que o citado normativo vedou a permanência de veículos na residência particular de qualquer funcionário ou dirigente, salvo em casos específicos e previamente autorizados pela área de Patrimônio de Transporte, conforme o item 3b e 26 da citada norma (peça 85, p. 1). 27. Além disso, a entidade informou que, segundo o item 16 do normativo que disciplinou a utilização de veículos, estabeleceu que na ocorrência de infrações de trânsito, caberá aos condutores/motorista infrator, assumir os encargos legais decorrentes (peça 85, p. 2). 28. Registra-se que na norma de utilização de veículos do Sesi e Senai dos Departamentos Regionais de Alagoas - INS-PAT-005 (peça 87) consta proibição expressa ao pernoite de veículos na residência particular de qualquer funcionário, salvo em casos específicos, previamente autorizados pela área de Patrimônio e Transporte, itens 3b e 26 da citada norma (peça 87, p. 1 e 4). 29. Em adição, anota-se que o item 16 da INS-PAT-005 imputou a condutor/motorista infrator as responsabilidades pelas infrações de trânsito cometidas (peça 87, p. 3). 30. Ademais, cumpre registrar que em indagação ao setor de governança do Sesi de Alagoas sobre os mecanismos de identificação de condutores/motoristas infratores, obteve-se a informação de que os veículos da entidade recebem um chip para o rastreamento do veículo e o número do chip é vinculado ao condutor/motorista que retira o veículo. 31. Desse modo, quando há a notificação de infração de trânsito, para a identificação do condutor/motorista infrator é feito o cruzamento do local e data da notificação de trânsito com o relatório de rastreamento dos veículos, conforme esclarecido pela entidade por e-mail (peça 88). 32. Com isso, a partir da implementação das medidas acima citadas, entende-se que o Sesi/AL implementou controles que permitem observar a possível utilização indevida de seus veículos, bem como identificar condutores/motoristas infratores, igualmente, normatizando o uso dos veículos de suas unidades. 33. Portanto, ao nosso ver, consideram-se atendidas as determinações dos itens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara . (...) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 38. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprida as determinações dos itens 1.7.1.1., 1.7.1.2. e 1.7.1.3. do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) encerrar os presentes autos, conforme autorizado no item 1.7.4. do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara ; c) comunicar a decisão que vier a ser proferida, bem como seu relatório e voto, ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Alagoas (Sesi/AL). " Considerando, então, que, após a análise final do feito (Peças 89 e 90), a SecexDesenvolvimento teria anotado o cumprimento dos itens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 042.852/2018-8 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui apresentados pela unidade técnica, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.882/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Heloísa Alves Albuquerque Faveri, como Delegada da Polícia Federal junto à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco. 1.2. Entidades: Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas e Federação das Indústrias de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento Regional do Sesi em Alagoas e à Federação das Indústrias de Alagoas, para ciência, além do correspondente envio à Delegada de Polícia Federal Heloísa Alves Albuquerque Faveri junto à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 042.852/2018-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.